Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-17.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-17.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: SELMA MARIA DE SOUSA FERREIRA, SIMONI MARIA COSTA CAETANO, VALDENICE DOS SANTOS PINTO, WILZIA MARIA CANTO DE LIMA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSORAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ÓBIDOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE
FÉRIAS.
PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL DO PERÍODO DE 45 DIAS DE
FÉRIAS
ANUAIS.
ADICIONAL
DEVIDO NO ART. 7º, XVII, DA CF/88. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1 – Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença de origem, no sentido de garantir o direito da agravada a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e ao recebimento de 1/3 (um terço) a mais do que a remuneração normal por todo esse período, uma vez que o legislador municipal não fez qualquer distinção entre o intervalo de 30 (trinta) dias, a ser gozado nas férias escolares e o de 15 (quinze) dias, a ser gozado no recesso escolar, no que se refere ao pagamento do referido acréscimo, alterando em parte a sentença em sede de remessa necessária, apenas para excluir o percentual atribuído aos honorários advocatícios devidos pelo Município de Óbidos, na esteira do art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do CPC.

2 – Recurso Conhecido e Não Provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator, por meio do qual dei parcial provimento ao recurso que julgou procedente a Ação Declaratória e de Cobrança ajuizada por SELMA MARIA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS, nos seguintes termos (id. 14194553):

“(...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inc. XI, “d” e XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a reforma da sentença no que tange ao juros de mora, aplicando o Tema 905 do STJ e, de outro lado, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e ALTERO EM PARTE a sentença, apenas para excluir o percentual atribuído aos honorários advocatícios devidos pelo Município de Óbidos, na esteira do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC. (...)”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 15125327), impugna os termos da decisão recorrida, em que sustenta que a base de cálculo do adicional de 1/3 não é o salário correspondente ao período de 45 dias, é, na verdade, o salário ordinariamente percebido pelo servidor, ou como diz a letra do dispositivo constitucional, o salário normal, que deverá ser utilizado como base de cálculo para o referido adicional, ainda, afirmou que os professores municipais não gozam de quarenta e cinco dias de férias, porque não há lei que lhes confira tal direito, não se podendo confundir os períodos de férias escolares ou recesso escolar dcom férias do servidor.

Ante esses argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão monocrática e, por sua vez, da sentença de 1º grau.

Em suas contrarrazões as agravadas pugnam pelo improvimento do recurso (id. 15487247).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Certo é que não procede a sua irresignação em relação a sentença que julgou procedente o pedido realizado na inicial, condenando o Município de Óbidos na obrigação de pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda.

Sobre o assunto, vislumbra-se que a Constituição Federal de 1988, no art. 39, §3º, assegura aos servidores públicos a percepção de vários direitos estabelecidos no art. 7º da CF/88, incluindo o direito a férias com o pagamento de um terço a mais que o salário, in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Por sua vez, a Lei Municipal n.º 3.172/1998 que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, dispõe o seguinte:

Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45(quarenta e cinco) dias, 30(trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15(quinze) dias complementares no recesso escolar.

Art. 64 – o servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município, terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício.

(...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ Único – as férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

Dessa forma, analisando artigos mencionados ao norte, verifica-se que a legislação prevê expressamente que o servidor docente do Magistério terá direito de gozar férias anuais de 45 (quarente e cinco) dias, assim, sendo a agravada professora, constata-se que ela se enquadra em tal disposição.

Além disso, no parágrafo único do artigo 69 resta reconhecido o direito de 1/3 a mais do que a remuneração normal, sobre as referidas férias, independente de solicitação.

Destarte, é certo que a Administração Pública tem a sua atuação adstrita ao princípio da legalidade, atuando somente nos limites do que lei dispõe, considerando a vontade do legislador com a realidade fática. Sendo assim, determina-se que o terço constitucional de férias incidirá sobre o período dos 45 (quarenta e cinco) dias por força da lei, não cabendo restringi-lo ao período de 30 (trinta dias), quando a própria lei reconhece o direito de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consonância, observemos jurisprudência do nosso E.TJE/PA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL EM PROPORÇÃO AO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PARCELAS DEVIDAS APENAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME 1. Prevendo expressamente a lei municipal que os membros do magistério que estiverem no exercício de função docente têm direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, o terço adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade da remuneração do período de gozo, não cabendo restringi-lo ao período de 30 (trinta dias). Ainda mais quando tais servidores efetivamente gozam a título de férias todo o período estabelecido na lei. 2. Consabido que o reconhecimento do direito a férias proporcionais indenizadas repercuta efeitos pecuniários favoráveis ao servidor, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia por tratar-se de verba de natureza indenizatória, a qual não se confunde com gratificações ou parcelas que compõem o vencimento dos servidores públicos. Precedente do STF. 3. O mandado de segurança não é via adequada para pleitear pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a período anterior ao ajuizamento da inicial, conforme disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009. 4. Recurso conhecido e provido. Em Remessa Necessária, sentença modificada nos termos do provimento recursal. À unanimidade. (1598733, 1598733, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-22). Grifei

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2 Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior. 3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei. Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias. 4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJ-PA - APL: 08001787720198140035, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL PRECEITUA O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART.85, §4º, I NCISO II, DO CPC/2015.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - AC: 08001779220198140035, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, é medida que se impõe a manutenção integral da decisão monocrática em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024